Tribunal: CARF
Processo: 10880.939827/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.939827/2013-23
ACÓRDÃO
1001-004.217 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WA INFORMATICA CONSULTORIA E COMERCIALIZACAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETORNO DE DILIGÊNCIA.
HOMOLOGAÇÃO.
Com o retorno de diligência, com a comprovação da liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, deve haver o reconhecimento do valor
devidamente comprovado, nos termos do art. 170 do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 15.901,00, e
homologar as compensações até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Ana Cláudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.217 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939827/2013-23
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 12-078.322 (e-fls. 165/169),
proferido pela 15a Turma da DRJ/RJ1 que por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade da Recorrente não reconhecendo o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte afirmou que transmitiu o PER/DCOMP n°.
41518.60516.190309.1.3.02-0822 com a utilização do Saldo Negativo de IRPJ referente ao 3.
Trimestre de 2007, no valor total de R$ 129.847,24.
Após a análise dos documentos apresentados pela Recorrente, a DRF confirmou as
parcelas do crédito no valor total de R$ 90.900,42 a título de retenções na fonte no 3. Trimestre
do ano calendário de 2007.
A autoridade julgadora de 1a Instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade nos seguintes termos;
“No caso vertente, a Interessada não apresentou os informes de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras.
Tal fato, a meu ver, não a impede de provar, por outros meios, as retenções
sofridas. Esta comprovação, todavia, há que ser inequívoca.
A simples apresentação de demonstrativo relacionando por Clientes os valores
retidos não comprova de forma inequívoca as retenções, afinal trata-se de um
documento produzido unilateralmente, pelo próprio interessado.
Para que tais registros pudessem ser aceitos como comprovantes hábeis,
deveriam estar acompanhados, necessariamente, dos livros contábeis, das notas
fiscais de prestação de serviços e de extratos bancários onde estivessem
evidenciados os valores líquidos recebidos e as respectivas fontes pagadoras.
Diante da precariedade das provas trazidas aos autos, nego provimento à
manifestação de inconformidade da Interessada, CONFIRMANDO, assim, o
despacho decisório que indeferiu o Pedido de Compensação objeto do
PER/DCOMP de no 41518.60516.190309.1.3.02-0822.
(...)”.
Inconformada com a decisão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fls.
175/178) alegando que “é de responsabilidade das fontes pagadoras a prestação de informações
legítimas através da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -Dirf, bem como do
recolhimento dos tributos retidos na fonte, não cabendo ao contribuinte a responsabilidade por
informações inexatas ou pela não prestação de informações por parte das Fontes Pagadoras, uma
vez que a mesma é passível de erros, não podendo ser tomada como verdade absoluta”.

DA RESOLUÇÃO CARF No. 1001-000.094
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.217 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939827/2013-23
3

No dia 09 de Abril de 2019, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.094 (e-fls. 460/463), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
“(...)
Para confirmar a informação trazida pela recorrente sobre as retenções efetuadas
por filiais, é necessário que se acesse as DIRF das fontes pagadoras, nas quais
supostamente há o detalhamento das retenções na fonte de cada um de seus
estabelecimentos.
Trata-se de confirmação indispensável ao julgamento do processo. Tais
informações, disponíveis nos sistemas da Receita Federal, independem de
intimação à recorrente ou da apresentação de qualquer documento de sua parte.
Caso se comprovem verdadeiras, influenciarão de forma decisiva no
reconhecimento do direito de crédito, no valor retido informado nas DIRF. Caso
houvessem sido detectadas pelos sistemas, ou verificadas manualmente na
unidade de origem, os valores de crédito correspondentes teriam sido
automaticamente homologados.
Diante do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
determinando o retorno do processo à unidade de origem, para que esta
confirme, nas DIRF das empresas indicadas pela recorrente na planilha constante
do Recurso Voluntário (planilha à fl. 178), as retenções na fonte efetuadas pelas
filiais ali elencadas.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada,
conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
(...)”.

DESPACHO DE DILIGÊNCIA A DRJ- EQAUD IRPJCSLL 8RF no. 34.574/2024

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1001-000.094, proferiu o
Despacho de Diligência no. 34.574/2024 (e-fls. 749/757), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
ATENDIMENTO À REQUISIÇÃO DO CARF
9. Relembrando, na Resolução o relator esclareceu o seguinte => “Devido ao fato
de a interessada afirmar que sobre as retenções na fonte que não foram
confirmadas, parte do valor (R$ 15.901,00) não se confirmou porque foi declarada
à RFB através da DIRF no CNPJ da MATRIZ, enquanto no PER/DCOMP as retenções
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.217 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939827/2013-23
4
foram informadas nas FILIAIS. Portanto, no corpo do Recurso está juntado uma
planilha com a lista das referidas retenções, totalizando esse valor de R$
15.901,00, informando, para cada retenção, o CNPJ da respectiva filial que a
efetuou e o CNPJ da MATRIZ, responsável pela DIRF”.
10. Nessa esteira, o relator determinou que a EQAUD apenas “confirme, nas DIRF
das empresas indicadas na planilha (folha 178), as retenções na fonte efetuadas
pelas filiais ali elencadas”.
11. Portanto, para levar a bom termo a conferência, baixamos do sistema DIRF da
RFB, todas as telas “Declarações do IRRF- Beneficiário- Detalhamento Mensal”
(folhas 465 a 630) para o AC 2007. A planilha de folha 178 está a seguir
reproduzida. Na sequência, segregamos e juntamos somente as telas da DIRF
referentes aos CNPJ registrados na planilha (telas juntadas às folhas 727 a 738).
(...)
CONCLUSÃO
12. É o que cabia informar.
13. Nesta data estou dando ciência à interessada do presente relatório,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 dias.
14. Esgotado o prazo acima, ingressando ou não com manifestação, o processo
retornará ao CARF para prosseguimento.
(...)”.

INTIMAÇÃO E-CAC

A autoridade fiscal intimou a contribuinte, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias,
para a manifestação sobre o despacho de diligência.

DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE

A Contribuinte devidamente intimada apresentou manifestação confirmando a
ciência a respeito do trabalho realizado, o qual concluiu pelo direito creditório da empresa (e-fl.
774).

DO JULGAMENTO

Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.217 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939827/2013-23
5
Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo retornou ao CARF e foi
distribuído a minha relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2007,
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Da Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

Conforme já relatado, a Contribuinte pleiteou a compensação de saldo negativo de
IRPJ relativo ao 3° Trimestre do ano- calendário de 2007 através do PER/DCOMP de n°.
41518.60516.190309.1.3.02-0822 no valor de R$ 129.847,24.
A DERAT de São Paulo- SP homologou parcialmente a compensação declarada sob o
fundamento de crédito insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
sujeito passivo.
A DRJ/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade, assim, a
Recorrente interpôs recurso voluntário ratificando as razões anteriores e buscando a reforma do
acórdão recorrido.
No dia 09 de Abril de 2019, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.094 (e-fls. 460/463).
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.217 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939827/2013-23
6
Assim, a Autoridade Administrativa em cumprimento a resolução, elaborou o
Despacho de Diligência no 34.574/2024 (e-fls. 749/757), cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
ATENDIMENTO À REQUISIÇÃO DO CARF
9. Relembrando, na Resolução o relator esclareceu o seguinte => “Devido ao fato
de a interessada afirmar que sobre as retenções na fonte que não foram
confirmadas, parte do valor (R$ 15.901,00) não se confirmou porque foi declarada
à RFB através da DIRF no CNPJ da MATRIZ, enquanto no PER/DCOMP as retenções
foram informadas nas FILIAIS. Portanto, no corpo do Recurso está juntado uma
planilha com a lista das referidas retenções, totalizando esse valor de R$
15.901,00, informando, para cada retenção, o CNPJ da respectiva filial que a
efetuou e o CNPJ da MATRIZ, responsável pela DIRF”.
10. Nessa esteira, o relator determinou que a EQAUD apenas “confirme, nas DIRF
das empresas indicadas na planilha (folha 178), as retenções na fonte efetuadas
pelas filiais ali elencadas”.
11. Portanto, para levar a bom termo a conferência, baixamos do sistema DIRF da
RFB, todas as telas “Declarações do IRRF- Beneficiário- Detalhamento Mensal”
(folhas 465 a 630) para o AC 2007. A planilha de folha 178 está a seguir
reproduzida. Na sequência, segregamos e juntamos somente as telas da DIRF
referentes aos CNPJ registrados na planilha (telas juntadas às folhas 727 a 738).
(...)
CONCLUSÃO
12. É o que cabia informar.
13. Nesta data estou dando ciência à interessada do presente relatório,
intimando-a a ingressar com manifestação no prazo de 30 dias.
(...)”.
A Contribuinte devidamente intimada do despacho de diligência, apresentou
manifestação dando ciência do trabalho realizado que concluiu pelo direito creditório da empresa.
Desta feita, após a análise do processo, bem como o exame de toda a
documentação colacionada, manifesto minha concordância com a Diligência realizada pela
autoridade fiscal de e-fls. 749/757 para reconhecer o direito creditório pleiteado no valor de R$
15.901,00.

Dispositivo

Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.217 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.939827/2013-23
7
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 15.901,00, e homologar as
compensações até o limite reconhecido.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 784
DF CARF MF
Original